Tribunal: TJES
Processo: 5002075-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002075-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SS PARTICIPACOES LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002075-60.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: SS PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal e deu provimento ao recurso da parte adversa, SS Participações Ltda., para arbitramento de honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), afastando a aplicação do critério de equidade previsto no § 8º do mesmo dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do Tema 1076 do STJ e sua alegada suspensão e em relação à forma de arbitramento dos honorários

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabível para mero inconformismo da parte.

4. O acórdão recorrido analisa de forma expressa e fundamentada os motivos pelos quais os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados conforme o art. 85, § 2º, do CPC, em observância ao entendimento vinculante fixado no Tema 1076 do STJ, aplicável enquanto não modificado ou cancelado.

5. O fato de o Tema 1076 estar sobrestado pela afetação do Tema 1255 ao STF não impede a aplicação do entendimento consolidado, pois não houve determinação de suspensão de processos correlatos pela Suprema Corte.

6. A norma do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por equidade, é subsidiária e somente aplicável em hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não se configura no caso em exame.

7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão recorrida evidencia mero inconformismo da parte embargante, o que é inviável no âmbito dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para suprir irresignação da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; STF, Tema 1255 (sobrestado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 7902506.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 7902506) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante e conferiu provimento ao apelo interposto por
COMPARATO, NUNES, FEDERICI
& PIMENTEL ADVOGADOS
, representante
de
SS PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Em suas razões (ID 8235022), o embargante sustenta que o acórdão objurgado padece de omissão, pois não considerou que o Tema 1076, firmado pelo C. STJ, utilizado para tratar do arbitramento dos honorários de sucumbência, está sobrestado, bem como que há situações em que é autorizado o arbitramento dos honorários por equidade.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 9201597.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

No que pertine à tese aventada, verifico que houve expressa manifestação no voto condutor a respeito dos motivos pelos quais os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser arbitrados com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, e não com fulcro no art. 85, § 8º, veja-se:

[...] Superado este ponto, resta enfrentar, ainda, o acerto, ou não, da sentença na parte que fixou o pagamento de honorários advocatícios com base na equidade, estabelecendo o valor de R$ 30.000 para tanto, a despeito de o valor da CDA executada (ID 2506602 - item 8 - fl. 6) alcançar o montante de R$ 6.177.038,65.

Em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

Isso porque “[...] os §§ 2º2 e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, [...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Entendo que “[...] o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Rel. Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, DJ 11/11/2021).

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...] Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço [...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

[...] Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo (AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 100180008722, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 27/09/2021, DJ 04/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provio (TJES, Apelação n.º 024130130693, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/05/2021, DJ 09/07/2021).

A meu ver, reitero, “[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora [...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

Por todo o arrazoado, deve prevalecer o arbitramento da verba honorária em observância do percentual mínimo em cada uma das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, calculada sobre o valor do proveito econômico obtido que, in casu, correspondente ao crédito tributário objeto da ação de execução fiscal.

Portanto, resta evidente que o Tema 1076 não foi o único fundamento utilizado para justificar o arbitramento da verba honorária com base nos parâmetros do indigitado § 2º.

Ainda que assim não fosse, fato é que o aludido tema não foi cancelado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, encontrando-se sobrestado em razão da afetação do Tema 1255, pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, o qual buscará definir se é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa, ou o proveito econômico, serem elevados.

No entanto, por certo, não houve determinação pela Corte Suprema de sobrestamento de todos os processos que tratam da questão, motivo pelo qual não há qualquer mácula na adoção, pelo acórdão objurgado, de entendimento dominante sobre o tema, enquanto inexistente alteração no entendimento firmada por outro precedente vinculante.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que sua ilegitimidade seja reconhecida.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 18:36:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54757312122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.